Tribunal: STF
Processo: RE 1447415
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Turma Recursal Federal de Goiás, assim ementado:



    PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. EMENDATIO LIBELLI. CABIMENTO. ART. 64 DA LEI 9.605/98. CRIME-FIM. ART. 48 DA LEI 9.605/98. PÓS-FATO IMPUNÍVEL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO. (eDOC 33).



    No recurso extraordinário, manejado com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 225, § 3º, do texto constitucional. (eDOC 36)



    É o relatório.



    Decido.



    O acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em caso de crime permanente, sua consumação se prolonga no tempo e a prescrição somente começa a correr na data em que cessa a permanência. 



    O crime previsto no art. 48 da Lei n. 9.605/1998 é exemplo de crime permanente, nos termos dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Penal e Processual Penal. Art. 48 da Lei 9605/1998 (impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação). Denúncia. 3. Ausência de prequestionamento. Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. 4. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Não ocorrência. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 5. Prescrição. Pleito que demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e da interpretação da legislação infraconstitucional. 6. O crime previsto no art. 48 da Lei n. 9.605/1998 é de natureza permanente, de modo que o prazo prescricional inicia-se com a cessação da conduta delitiva. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 923.296-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). 



    “Habeas corpus. Processual penal. Crime contra o meio ambiente. Impedir ou dificultar a regeneração natural da vegetação (art. 48 da Lei nº 9.605/98). Pedido de trancamento da ação penal. Alegações de inépcia da denúncia, atipicidade do fato e falta de justa causa. Não ocorrência. Ordem denegada. 



    1. É firme a jurisprudência consagrada por esta Corte no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra neste writ. Precedentes. 



    2. A denúncia, embora não expondo data precisa em que se teria consumado a infração ambiental, que é de cunho permanente, foi capaz de situá-la em período certo e determinado, com a possibilidade de estabelecer-se, para fins de aferição de alegada causa extintiva da punibilidade do agente, como último marco consumativo, data em que pericialmente atestada a permanência da infração. Prescrição não verificada. 



    3. Preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, a análise das demais questões postas na impetração, para seu correto equacionamento, demanda regular dilação probatória, escapando, portanto, da possibilidade de análise mais aprofundada dos fatos, máxime quando se considera o viés estreito do writ constitucional. Constrangimento ilegal inexistente” (HC n. 107.412, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.5.2012).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE VERSUS CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. SÚMULA 711. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A conduta imputada ao paciente é a de impedir o nascimento de nova vegetação (art. 48 da Lei 9.605/1998), e não a de meramente destruir a flora em local de preservação ambiental (art. 38 da Lei Ambiental). A consumação não se dá instantaneamente, mas, ao contrário, se protrai no tempo, pois o bem jurídico tutelado é violado de forma contínua e duradoura, renovando-se, a cada momento, a consumação do delito. Trata-se, portanto, de crime permanente. 



    2. Não houve violação ao princípio da legalidade ou tipicidade, pois a conduta do paciente já era prevista como crime pelo Código Florestal, anterior à Lei nº 9.605/98. Houve, apenas, uma sucessão de leis no tempo, perfeitamente legítima, nos termos da Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Tratando-se de crime permanente, o lapso prescricional somente começa a fluir a partir do momento em que cessa a permanência. Prescrição não consumada. 



    4. Recurso desprovido” (RHC n. 83.437, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Primeira Turma, DJe 18.4.2008).



    Especificamente sobre a Turma Recursal de Goiás, acerca do mesmo tema, esta Corte já decidiu que não há se falar em consunção do art. 48 pelo art. 64 da referida lei, em recente acórdão assim ementado:



    “DIREITO PENAL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI 9.605/1998. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO ART. 64 DA MESMA LEI. NATUREZA PERMANENTE DO CRIME. OFENSA DIRETA AO ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás, que desclassificou a conduta imputada ao acusado do art. 48 para o art. 64 da Lei 9.605/1998 e declarou a extinção da punibilidade pela prescrição. O MPF sustenta a inaplicabilidade do princípio da consunção e a necessidade de responsabilização pelo crime ambiental previsto no art. 48 da Lei de Crimes Ambientais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta tipificada no art. 48 da Lei nº 9.605/98 pode ser absorvida pelo crime do art. 64 da mesma lei, à luz do princípio da consunção; (ii) estabelecer se a extinção da punibilidade pela prescrição alcança o crime do art. 48 da Lei nº 9.605/98.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O art. 48 da Lei 9.605/1998 tutela a flora, enquanto o art. 64 protege o ordenamento urbano e o patrimônio cultural; como bens jurídicos distintos, não há relação de crime-meio e crime-fim que autorize a aplicação do princípio da consunção. 



    4. O delito do art. 48 possui natureza permanente, de modo que o prazo prescricional apenas se inicia quando cessada a conduta impeditiva da regeneração da vegetação, conforme jurisprudência consolidada nesta CORTE. 



    5. A interpretação das instâncias ordinárias vulnera os princípios constitucionais da prevenção, precaução e da proibição da proteção insuficiente, configurando ofensa direta ao art. 225 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    6. A prescrição declarada em relação ao art. 64 não se comunica ao crime do art. 48, que se protrai no tempo enquanto persistir a manutenção da construção irregular que impede a regeneração da vegetação. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo Regimental parcialmente provido, para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que, afastada a tese de consunção entre os delitos dos arts. 48 e 64 da Lei nº 9.605/1998, seja dado prosseguimento ao processo, a partir das premissas fixadas no presente julgamento.



    Atos normativos citados: CF/1988, art. 225, caput, §1º, VII, §3º e §4º; CP, arts. 107, IV, 109, V, e 111, III; Lei 9.605/1998, arts. 48, 64 e 72, VIII; CPC/2015, art. 1.035, §2º. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 923.296-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.11.2015; STF, ARE 824.199-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.10.2014; STF, HC 107.412, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.05.2012; STF, RHC 83.437, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Primeira Turma, DJe 18.04.2008; STF, HC 137.741 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.08.2019”. (AgR no RE 1505480, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 22.8.2025).



    Ante o exposto, provejo o recurso para reformar o acórdão recorrido e, afastada a tese de consunção entre os delitos dos arts. 48 e 64 da Lei nº 9.605/1998, seja dado prosseguimento ao processo, nos termos da fundamentação supra.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente